Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Siena contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 86873295 do processo de referência), nos autos da ação de cumprimento de sentença de acordo, processo 0015338-75.2010.8.07.0007, requerido pelo agravante em desfavor de Jaime Henrique Caetano Ferreira, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, ao assinalar não se incluírem as obrigações condominiais vencidas após a celebração do acordo não adimplido no débito excutido e aplicou multa de 2% do valor da causa, porque considerou o recurso protelatório, nos seguintes termos: (...) Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. Também ressalto que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, situação diversa da presente. No caso dos autos, na decisão embargada, houve menção expressa às prestações vencidas após a celebração do acordo, de maneira que não há qualquer omissão ou obscuridade quanto a esse ponto. A fundamentação da decisão também afasta conclusão diversa em razão da natureza propter rem do crédito. Quanto aos pedidos de ID 84034574, tenho que a decisão de ID 74461243 foi clara ao determinar a expedição de ofícios de natureza informativa aos juízos mencionados naquela peça. Ademais, a carta de alienação tem por finalidade descrever o que foi adquirido e como. Não há, portanto, dado a ser acrescentado. Ressalto, ainda, que, para a apreciação do pedido de levantamento de valores para o pagamento de débitos condominiais, é necessário que a adquirente comprove, por documentação oficial emitida pelo respectivo condomínio, a existência dos débitos. Enfim, tenho que o pedido de expedição de mandado de desocupação mencionado na decisão de ID 78730521 fica prejudicado, tendo em vista a informação de que o imóvel já foi desocupado (ID 80781039). Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de ID 74257827, para, no mérito, NEGAR-LHES provimento. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver coisa julgada, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. INDEFIRO o pedido de ID 84034574 para expedição de nova carta de alienação. REPUTO prejudicado o pedido de expedição de mandado de desocupação do imóvel referido nos autos. Intime-se a adquirente para quer demonstre a existência dos débitos condominiais alegados. Intimem-se. Em razões recursais (Id 25206205, p. 4-18), o agravante requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para cassar a decisão atacada e determinar a inclusão das taxas condominiais vencidas durante o processo, por ter natureza propter rem, podendo ser sub-rogada pelo valor da alienação judicial do imóvel 303 do bloco B do Agravante e a exclusão da multa aplicada por recurso protelatório pela oposição dos Embargos de Declaração. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25206206 e 25206208). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;